Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705110-50.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALTER JOSUE CARLOS DE OLIVEIRA DESPACHO Consta dos autos que o recurso extraordinário se encontrava sobrestado a fim de se aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal no leading case (RE n. 1162672, de relatoria do Ministro Dias Toffoli) em que se discute o direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nos 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade (Tema n. 1.019). Verifica-se que a Corte Suprema, por unanimidade, apreciando o tema 1.019 da repercussão geral, negou provimento a ambos os recursos extraordinários e fixou a seguinte tese: O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. Diante disso, proceda-se à remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de juízo de retratação, se esse for o caso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal